Tribunal: TJMT
Processo: 0002251-13.2018.8.11.0055
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002251-13.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THALES FELIPE MENDES NOGUEIRA RAMOS - CPF: 062.119.181-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILAS MENDES NOGUEIRA RAMOS - CPF: 062.119.651-76 (APELANTE), THALES FELIPE MENDES NOGUEIRA RAMOS - CPF: 062.119.181-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU EM PARTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA –
PRELIMINAR
– SUPOSTA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AÇÕES PENAIS A APURAREM DISTINTOS FATOS DELITIVOS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “VENDER” QUE NÃO OSTENTA CARÁTER PERMANENTE – SUPOSTA REALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DO INJUSTO EM OCASIÕES DIVERSAS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ARCABOUÇO DE PROVAS SEGURO E PROFUSO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DO DELITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – INSTÂNCIA POR REDUÇÃO DA PENA –PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO “QUANTUM” DE DECRÉSCIMO DE PENA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não há litispendência na hipótese em que ações penais ajuizadas em desfavor do réu apurem o narcotráfico desenvolvido por ele em momentos distintos, tendo por objeto fatos consumados em datas e contextos diversos, considerada a ausência do caráter permanente da conduta do agente que promove a venda de drogas em determinada ocasião e, após, seja flagrado tendo em depósito porções diversas de drogas.

2.

Inviável a absolvição do acusado condenado às penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, quando o arcabouço probatório evidencia, a margem de dúvidas, a comercialização de substância entorpecente.

3.

Caso estabelecido
quantum
de diminuição de pena sem fundamentação, após o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é devido o redimensionamento da dosimetria a fim de estabelecê-la no patamar mínimo previsto na lei penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Silas Mendes Nogueira Ramos
objetivando a reforma da decisão do juízo singular que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 200 (duzentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Em sede preliminar, a Defesa suscita
a litispendência do presente feito e do processo criminal autuado sob o código n.
268012
, em trâmite perante o mesmo juízo, porque ambas as ações penais perseguiriam idêntico fato, razão pela qual requer o arquivamento destes autos, considerada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

No tocante ao mérito
,
almeja
a absolvição do acusado, à conta da insuficiência de provas, pugnando, subsidiariamente, pela readequação das penas privativa de liberdade e de multa, considerada a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a exasperação.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as razões recursais.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA

Em sede preliminar, a Defesa suscita
a litispendência do presente feito e do processo criminal autuado sob o código n.
268012
, em trâmite perante o mesmo juízo, porque ambas as ações penais perseguiriam idêntico fato, razão pela qual requer o arquivamento destes autos, considerada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

A tese não prospera.

Em que pese a gênese comum entre a vertente ação penal e aquela autuada sob o n. 30920-13.2017.811.0055, considerando que ambas decorreram de uma mesma investigação policial, denominada
Operação

Gunther Jakobs
, vislumbra-se que foram constatadas uma pluralidade de condutas delitivas, perpetradas em diferentes circunstâncias de tempo, modo e local.

Como se observa, enquanto a presente demanda tem por objeto a
comercialização
de
cocaína
, ocorrida no dia
30 de novembro de 2017
, em que Sila Mendes vendeu uma porção da droga para o usuário
Felipe
, o fato delitivo sob apuração naquela ação penal versa acerca da
manutenção em depósito
de porções de
maconha e cocaína
, ocorrida em
05 de dezembro de 2017
, ocasião em que o apelante e sua mãe estariam a manter entorpecentes em sua residência, além de apetrechos empregados no preparo e comercialização, conforme cópia da denúncia anexa (id.
22477005, pp. 02/05
).

Assim, encontra-se justificada a duplicidade de ações penais em desfavor do mesmo acusado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas em
duas ocasiões.

Registre-se, a propósito, que a invocada
natureza permanente
do crime de tráfico de entorpecentes não qualifica os fenômenos típicos em
crime único
, havendo verdadeira
imprecisão técnica
na alegação da Defesa. Ora, a caracterização da permanência do delito dependerá, como consabido, do verbo-núcleo realizado pelo agente, configurando-se exclusivamente diante de condutas perduráveis/duradouras (
v.g., expor à venda, ter em depósito, guardar
), afastando-se a incidência dessa característica quando em perspectiva condutas instantâneas (
v.g., vender, adquirir, ministrar, entregar a consumo
).

Nesse cenário, caracterizando-se a infração sob persecução nestes autos modalidade de crime de
consumação instantânea
– isto é, a
venda de entorpecentes
–, não é possível englobá-la no contexto de depósito de drogas, em apuração em autos diversos, ocorrido em data posterior, ainda que ambos os fatos tenham sido revelados no bojo de mesma operação policial.

Como já decidiu este Tribunal de Justiça em caso análogo, “
não se configura a litispendência, tampouco bis in idem, na hipótese em que ações penais ajuizadas em desfavor do réu, malgrado apurem o narcotráfico desenvolvido, tenham por objeto fatos delitivos consumados em datas e contextos dessemelhantes, considerada a ausência do caráter permanente da conduta do agente que promove a venda de psicotrópicos em determinada ocasião e, meses após, seja flagrado tendo em depósito porção diversa de droga
” (TJMT. Segunda Câmara Criminal. RAC 0000334-95.2018.8.11.0042. Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza. DJe 24.04.2019).

Vale frisar, ainda, que referida questão foi analisada pelo juízo de primeiro grau em sede de
exceção de litispendência
(autos n. 14606-55.2018.811.0055), que veio a ser julgada improcedente, sem a interposição de recurso (id.
22478975, pp. 01/03
).

Por fim, necessário registrar que não há
bis in idem
na circunstância de ser o réu processado nestes autos e, paralelamente, não ter sido concedido o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no âmbito da ação penal n. 30920-13.2017.811.0055, em virtude de sua dedicação a atividades criminosas, considerando que essa última conclusão não decorre apenas da presente ação penal, mas de uma análise global das circunstâncias concretamente reveladas.

Destarte, por não prosperar a invocação de litispendência,
rejeito
a tese preliminar.

MÉRITO

Consta que
Silas Mendes Nogueira Ramos
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe imposta a sanção de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 200 (duzentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Segundo a denúncia,
“(...)
no dia 30 de novembro, por volta das l6h30min., neste e município e Comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado SILAS MENDES NOGUEIRA RAMOS, com consciência e vontade, vendeu 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”
(id.
22477488, pp. 01/03
).

Consta que
“
o denunciado vendeu 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína ao usuário Felipe, atitude esta que foi descoberta por uma equipe de policiais civis que estava de campana nas proximidades do local de ocorrência do fato criminoso. Ato continuo, após a efetivação da venda do entorpecente, o denunciado evadiu-se do local, ocasião na qual a equipe de segurança deteve o comprador, que indicou quem se tratava a pessoa que realizou a venda
”
(id.
22477488, pp. 01/03
).

Inconformada com a sentença, a Defesa almeja
a absolvição do acusado, à conta da insuficiência de provas, pugnando, subsidiariamente, pela readequação das penas privativa de liberdade e de multa, considerada a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a exasperação.

O recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a materialidade do fato é inequívoca, a teor do boletim de ocorrência (id.
22477490, pp. 01/02
) e laudos de constatação preliminar (id.
22477495, pp. 01/03
) e toxicológico definitivo (id.
22478472, pp. 01/03
), que atestam a apreensão de 8,04g (oito gramas e quatro centigramas) de maconha.

Por sua vez, em que pese o teor das
razões recursais, verifica-se que as provas produzidas indicam, com clareza e sem margem para dúvidas, o envolvimento do acusado no
narcotráfico
, inexistindo dúvida quanto à autoria.

Sob o crivo do contraditório, o acusado negou a venda da substância entorpecente, autodeclarando-se inocente quanto à imputação. Afirmou desconhecer o rapaz cujo nome é
Felipe
e que já teria vendido drogas, mas em outras ocasiões pretéritas, especificamente em festas (mídia digital, id.
22476009, pp. 01/02
).

Em contraposição, a testemunha

Valmir Vieira Castrilon
expôs em juízo que o réu estava sendo investigado por traficar entorpecentes no residencial Barcelona, naquela Comarca, tendo acompanhado a venda da substância entorpecente para um usuário durante a campana realizada em frente à sua casa. Consignou que os agentes públicos se valeram de um veículo descaracterizado e observaram o momento em que uma pessoa, de moto, comprou uma porção de droga, que foi posteriormente abordada pela Polícia, identificando-se como
Felipe
e admitindo a aquisição
(mídia digital, id.
22476009, pp. 01/02
).

Em simetria, o investigador de Polícia
José Rômulo Menezes Gonçalves
ratificou em juízo a versão acusatória, frisando que
Felipe
chegou ao local em uma motocicleta vermelha e que o acusado lhe entregou o entorpecente, que foi apreendido em seguida no momento da abordagem do usuário de drogas
(mídia digital, id.
22476009, pp. 01/02
).

Outro não foi o relato da testemunha presencial
José Augusto Tomas Dantas,
investigador de Polícia

(mídia digital, id.
22476009, pp. 01/02
).

A seu turno,
Felipe Augusto Nesso Cardoso
, ouvido em juízo, testemunhou que naquela data, de fato, adquiriu uma porção de maconha pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) de um rapaz alcunhado como
Malafaia
ou
Magnata
(mídia digital, id.
22476009, pp. 01/02
).

Em sede inquisitiva, assim se pronunciou referida testemunha:

“QUE é usuário de maconha há aproximadamente cinco anos; QUE um conhecido por nome JORGE PARENTI passou o contato de SILAS conhecido pela alcunha de MALAFAIA, sendo que ele vende entorpecentes nesta cidade; QUE há aproximadamente um ano o declarante compra maconha de SILAS e quando deseja entra em contato com SILAS via telefone e marcam um ponto de encontro e geralmente é atrás de uma escola localizada no bairro Barcelona (...) QUE nesta ocasião foi flagrado pelos policiais portando uma porção de maconha, porção esta que acabara de adquirir de Silas, e pela porção pagou o valor de R$ 20,00 (vinte reais) (...)”
(id.
22477491, p. 01).

Frise-se, em face das razões recursais, que a testemunha
Felipe Augusto
identifica o acusado, conforme se verifica de seus depoimentos, ainda que se refira a seu agnome (
Silas ‘Malafaia’
).

Igualmente, merece registro que, a teor do enunciado n. 8 da TCCR deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse cenário, analisando as provas angariadas, constata-se que há prova plena e cristalina que o réu comercializou entorpecentes, conforme se deflui dos depoimentos testemunhais presenciais, destacadamente o relato do usuário de drogas, aliado à apreensão da substância ilícita apreendida em poder deste último.

Verifica-se, portanto, que o depoimento do acusado resta isolado e sem respaldo nas demais provas produzidas, razão por que não é apto a desconstituir o arcabouço de provas tencionado à sua condenação.

Deve ser rejeitado, portanto, o pedido de absolvição.

Por outro lado, analisando a dosimetria da pena, verifica-se que a sanção, na primeira etapa dosimétrica, foi fixada no patamar mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na etapa subsequente, embora reconhecidas duas atenuantes, a pena permaneceu incólume, considerado o verbete sumular n. 231 do STJ.

A terceira fase, porém, deve ser redimensionada. Embora reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado de origem apenas reduziu a sanção em 03 (três) anos, não fundamentando a fixação do
quantum
em patamar superior ao mínimo legalmente previsto, isto é, 2/3 (dois terços) da pena.

Assim, diante da pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa ao acusado, deve ser ela reduzida ao patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, ao mínimo legal.

Mantém-se a fixação do
regime aberto
, bem como a
substituição da pena por restritiva de direitos
, ao crivo do juízo das execuções penais.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Silas Mendes Nogueira Ramos
, exclusivamente a fim de redimensionar a pena imposta, em ordem a impor ao réu a sanção de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime aberto
, substituída por restritivas de direito, além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ao mínimo legal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020